Tribunal: TJDFT
Processo: 0751600-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Tutela de urgência. Ausência de requisitos. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual a parte autora objetivava fosse o plano de saúde compelido a custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença das condições da ação, especialmente o interesse de agir, diante da alegada ausência de negativa formal do plano de saúde; e (ii) aferir a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao custeio imediato das cirurgias pós-bariátricas.

III. Razões de decidir
3. As condições da ação devem ser analisadas à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações do demandante na petição inicial e não do direito provado. No caso, a autora relata que requereu o procedimento e não obteve resposta, o que configura resistência ao pedido e, por conseguinte, demonstra o interesse de agir.
4. A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
5. O STJ assentou a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando de natureza funcional ou reparadora, excluindo-se aquelas de cunho exclusivamente estético.
6. Havendo divergência quanto à finalidade dos procedimentos, deve-se aguardar a instrução probatória.
7. Além disso, carece de perigo de dano, se não demonstrada a existência de situação de urgência, isto é, de risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O interesse de agir pode ser reconhecido mesmo na ausência de negativa expressa do plano de saúde, desde que demonstrada resistência tácita à pretensão autoral.2. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica exige prova inequívoca da sua natureza não estética e da urgência do procedimento. 3. Havendo dúvida razoável sobre o caráter das cirurgias postuladas, mostra-se necessária a instrução probatória, sendo incabível a antecipação de tutela em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei no 9.656/1998, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 1.069/STJ; Acórdão no 1374375, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão no 1984409, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.